Tribunal: TJSP
Processo: 0001569-61.2018.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação criminal – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve, vias de fato e cárcere privado – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória e legítima defesa – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações das vítimas corroboradas pela prova pericial e demais elementos acostados aos autos – Dolo comprovado – Circunstâncias judiciais

Ementa:
Apelação criminal – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve, vias de fato e cárcere privado – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória e legítima defesa – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações das vítimas corroboradas pela prova pericial e demais elementos acostados aos autos – Dolo comprovado – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Impossibilidade – Inteligência da Súmula 588 do STJ - Condenação mantida – Recurso provido em parte para reduzir a pena do crime de lesão corporal, afastar a condenação por vias de fato, corrigir o dispositivo quanto às penas (detenção e reclusão – somadas indevidamente) e conceder o sursis penal por dois anos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001569-61.2018.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante JEFFERSON
TAKESHI FLORENCIO KOBAYASHI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001569-61.2018.8.26.0210 -Voto no 00291
2
Apelação Criminal no 0001569-61.2018.8.26.0210
Apelante: Jefferson Takeshi Florencio Kobayashi
Apelado: Ministério Público
Comarca de Guaíra
Juiz (a): Renata Carolina Nicodemos Andrade
Voto no 00291
Apelação criminal Violência doméstica Lesão corporal de
natureza leve, vias de fato e cárcere privado
Sentença
condenatória Absolvição por insuficiência probatória e legítima
defesa Descabimento Materialidade e autoria demonstradas
Declarações das vítimas corroboradas pela prova pericial e demais
elementos
acostados
aos
autos

Dolo
comprovado

Circunstâncias judiciais desfavoráveis
Substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos Impossibilidade
Inteligência da Súmula 588 do STJ - Condenação mantida
Recurso provido em parte para reduzir a pena do crime de lesão
corporal, afastar a condenação por vias de fato, corrigir o
dispositivo quanto às penas (detenção e reclusão
somadas
indevidamente) e conceder o sursis penal por dois anos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença
prolatada a fls. 158/164, que condenou Jefferson Takeshi Florencio Kobayashi, como
incurso no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e nos artigos 129, § 9o, e 148, caput,
c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput,
do mesmo diploma, e com incidência das disposições contidas na Lei no 11.340/06, à pena
de 19 (dezenove) dias de prisão-simples, mais 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias
de reclusão.
O apelante, em razões de recurso (fls. 184/191), requereu sua
absolvição, alegando que as provas produzidas são frágeis, e assim não podem sustentar
uma decisão condenatória. Sustenta ter agido sob a excludente da legítima defesa.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime do artigo 129, caput, do Código
Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou a concessão
do sursis.
Em contrarrazões (fls. 196/199), o Ministério Público requer
o desprovimento do recurso.
O Douto Procurador de Justiça opinou pelo não provimento.
(fls. 216/221).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001569-61.2018.8.26.0210 -Voto no 00291
3
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da Resolução no
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, incabível o afastamento da qualificadora do § 9o
do artigo 129 do Código Penal, uma vez que a vítima era namorada do apelante e o
apelante praticou o crime de lesão corporal prevalecendo-se de relação íntima de afeto, de
modo que não há que se falar em desclassificação para a figura do “caput” de tal artigo.
Pois bem, extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado
pelo Ministério Público como incurso no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e nos
artigos 129, § 9o, e 148, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, todos
na forma do artigo 69, caput, do mesmo diploma, e com incidência das disposições
contidas na Lei no 11.340/06, porque, no dia 13 de maio de 2018, por volta das 18h40min,
na residência situada na Rua 34, no 767, bairro Jardim Elisa, cidade e comarca de Guaíra,
praticou vias de fato contra sua ex-namorada Thalia Cristina Souza de Melo, tendo
praticado a contravenção penal em circunstâncias de violência doméstica e familiar, bem
como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ofendeu a integridade física de sua ex-
namorada Thalia Cristina Souza de Melo, causando-lhe lesões corporais de natureza leve,
e, ainda, a privou de sua liberdade de locomoção mediante cárcere privado por tempo
juridicamente relevante.
A materialidade do delito está provada pelo boletim de
ocorrência de fls. 04/05 e 06/07, pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 14/15 e
pela prova oral colhida.
Na fase policial (fls. 12/13), o apelante declarou que
namorava a vítima por aproximadamente três meses. Estava em sua residência por volta
das 6 horas da tarde, quando tinha acabado de acordar. A vítima estava recebendo
mensagens e o apelante apenas queria saber quem era a pessoa que estava mandando tais
mensagens. Nesse momento, a vítima ficou alterada e começou a gritar com o declarante.
O apelante se estressou, pela primeira vez, com a vítima e começou a gritar com ela. A
vítima pegou seu celular com a intenção de ligar para sua genitora. O apelante pegou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001569-61.2018.8.26.0210 -Voto no 00291
4
celular da mão dela e continuaram discutindo. A vítima tentou sair do local, porém o
apelante a impediu e a jogou na cama. Depois, a vítima ameaçou jogar um objeto no
declarante, mas não fez nada. A vítima correu para o banheiro e se trancou lá com o celular
do apelante. Tentou arrombar a porta temendo que a vítima pudesse fazer algo contra ela
mesma. A genitora do apelante chegou no local e, em seguida, a vítima abriu a porta. A
vítima saiu da residência e logo em seguida foi para unidade policial prestar ocorrência.
Em interrogatório judicial (fls. 150 - mídia), o apelante
narrou que no dia tiveram o problema, sim, mas nega tenha “relado” a mão nela. Ele que
apanhou dela. Usa maconha desde o primeiro dia de faculdade. A vítima também usa
maconha junto com ele. Ela deu um murro. Realmente segurou ela na cama, mas não teve
agressão. Não justificou exatamente a razão de a vítima ter se trancado no banheiro. Essa
discussão não durou mais que vinte minutos ou meia hora, que não teve intenção de mantê-
la em cárcere na casa, que apenas queria conversar com ela. Realmente segurou ela com
muita força na cama. Não sabe justificar a razão de o médico perito ter descrito lesões nela.
Não sabe justificar a razão de o médico ter descrito lesões na perna dela.
Na fase inquisitória, a vítima, declarou (fls. 11) que namora o
apelante há aproximadamente setes meses. O apelante pediu para que a declarante o
deixasse ver seu telefone celular, sendo entregue. Quando a vítima disse “então, eu não
quero mais, relacionamento assim para mim não dá”, o apelante ficou alterado e tomou o
celular das mãos da declarante, bem como passou a enforcá-la. Para se defender, desferiu
um soco no rosto do apelante, tendo a soltado. No momento que a declarante começou a
arrumar suas coisas para ir embora, o apelante escondeu o controle do portão para impedir
que ela fosse embora. Tentou abrir o portão manualmente, mas foi impedida pelo apelante,
que tentou segurá-la. Pegou o celular do apelante, se trancou no banheiro e tentou ligar
para sua genitora. Neste momento o apelante arrombou a porta. Depois sua sogra chegou
na residência e perguntou o que estava acontecendo. O apelante respondeu que “ah, ela só
tem má companhia, ela não fez nada, mas só tem amizade ruim”. Sua sogra passou a
segurar o apelante. Após a declarante comunicar que iria até a unidade policial registrar
ocorrência em desfavor do apelante, a genitora dele também passou a impedir que ela
saísse do local. Permaneceu no local por cerca de duas horas. Somente conseguiu sair,
quando o irmão do apelante abriu o portão.
A vítima confirmou sua versão em juízo (fls. 150), afirmando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001569-61.2018.8.26.0210 -Voto no 00291
5
que o apelante era seu namorado e, no dia dos fatos, era dia das mães, estavam juntos,
acordara, estava falando com uma amiga por telefone, ele queria saber o que estavam
falando, ele era sempre desconfiado, com ciúmes, ele tomou o celular das mãos da
depoente, discutiram, então ele veio para cima da depoente e começou a enforca-la. Pediu
para ele soltar e ele continuou, falou que ela tinha que escutar tudo o que ele tinha para
falar, estavam na casa dele. Deu um soco na boca dele para poder sair dele e mesmo assim
ele segurou a depoente, jogou-a para cima da cama, falou que ela não ia sair. Tentou sair da
casa, mas ele tinha trancado portas. Questionou porque ele estaria fazendo isso, ele ficou
mexendo no celular da depoente. Num dado momento achou que ele veio avançar de novo
na depoente. Então, pegou um objeto da casa e disse que iria jogar nele caso ele viesse para
cima. Se trancou no banheiro com o celular dele e iria ligar para os pais dela, para pedir
socorro. Pediu socorro a amigos pelo celular. Nisso ele arrombou a porta do banheiro. A
mãe dele chegou com um irmão dele. Ela perguntou o que estava ocorrendo e ele disse que
“ela só tem amiga biscate”. Pegou o controle do carro para sair, mas ele conseguiu fechar
de novo. Ele chutou a depoente na frente da mãe dele. Até que um irmão dele abriu o
portão e falou: “Thalia, corre”, então correu da casa. Depois disso ficaram separados por
um tempo, mas depois acabaram voltando, e rompendo novamente.
Na fase inquisitória, Jenifer Emanuela Florencio, declarou
(fls. 30) que chegava em sua residência quando visualizou seu filho aparentando estar com
um corte na boca a arranhões pelo corpo. A vítima estava muito nervosa e chorava muito.
Tentou acalmá-los, porém como a vítima estava nervosa, a depoente a levou para a casa
dela. Não impediu que a vítima fosse embora, sendo que tentou acalmá-los. Não
presenciou os fatos, porém o apelante disse que apenas segurou a vítima para não entrar no
banheiro, porque temia que ela tentasse algo contra a própria vida. Não visualizou nenhum
ferimento na vítima. Após alguns dias, a vítima voltou na residência da depoente e se
entenderam e reconciliaram.
Tais depoimentos, prestados de maneira segura e coerente,
comprovaram ter o apelante praticado os crimes que lhe estão sendo imputados, não
havendo falar-se em fragilidade probatória ou em legítima defesa, motivo pelo qual sua
condenação deve ser mantida.
Com relação ao crime de lesão corporal, a vítima foi segura
em apontar que o apelante iniciou a agredi-la fisicamente, tentando enforcá-la e desferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001569-61.2018.8.26.0210 -Voto no 00291
6
chutes.
A propósito:
“Mérito: palavra da vítima, sempre firme e coerente, aliada ao
restante do conjunto de provas são elementos de convicção
suficientes para embasar a condenação imposta. Apelo
improvido” (RJTJERGS 184/115)
Como bem concluiu a juíza: “De fato o réu passou por exame
de corpo de delito (laudo fls. 43/44), mesmo assim e, embora tenha negado os crimes a ele
imputados, fato é que o réu admitiu que houve um desentendimento com a vítima, no dia
dos fatos, e que a segurou com força na cama, pois queria conversar com ela. A narrativa
da vítima mostrou-se coesa e em consonância com os laudos periciais supracitados, não se
vislumbrando mínimos indícios de que a vítima tenha inventando qualquer detalhe sobre os
fatos para incriminar o réu; ao contrário, a vítima se mostrou emocionada durante os
relatos; hesitou em revelar fosse o réu usuário de drogas, nitidamente não querendo expor a
situação dele; ainda, a vítima também disse que atualmente são amigos e tem bom
relacionamento, tudo a indicar esteja sendo honesta quanto aos fatos da denúncia, sem
mínima intenção de prejudica-lo; ela chegou a dizer que foi um comportamento isolado
durante o namoro. Assim, há plenas razões para se dar convicção à versão da vítima, e o
conteúdo das suas declarações dão respaldo à acusação, para cada imputação feita na
denúncia.”
No mais, o laudo pericial de fls. 14/15, atestou que a vítima
sofreu lesões corporais de natureza leve, em sintonia com suas declarações.
O conjunto probatório colhido nos autos comprovou,
portanto, que o apelante realmente praticou a agressão que, conforme constatou o laudo de
exame de corpo de delito, acarretou à vítima “hematomas em membro superior esquerdo e
membro inferior esquerdo” (fls. 14/15).
É imperioso destacar que, caso o apelante tivesse apenas a
intenção de se defender, teria contido a vítima, não lhe causando as diferentes lesões, o que
evidencia ter agido com dolo de machucá-la.
Inquestionável, também, a ocorrência da conduta descrita no
artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/41. Há referência ao fato de que o apelante agarrou sua
ex-namorada pelo pescoço e a jogou com força na cama. Porém, ao progredir com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001569-61.2018.8.26.0210 -Voto no 00291
7
agressões, no mesmo contexto, que desbordaram em lesão corporal, não há que se falar em
punição autônoma, mas sim em progressão.
Do mesmo modo, não há dúvida de que, entre as condutas
praticadas pelo apelante, está tipificado o crime de cárcere privado. O apelante, mediante
violência e grave ameaça, privou de liberdade a vítima, mantendo-a por várias horas em
sua residência, por motivação de ciúmes, só conseguindo sair com o auxílio de terceiros.
Como bem concluiu a juíza (fls. 161): a vítima declarou que
estava na residência do réu, pois seu namorado, e que dormiram juntos, e que teria sido
privada de sair da casa após discussão ocorrida, por motivação de ciúmes, tendo, o réu, a
segurado com força na cama, bem ainda trancado portas e portões para que ela não saísse
da casa; outrossim, que chegou a esconder o controle do portão eletrônico, e que somente
conseguiu sair quando teve êxito em se trancar no banheiro e ligar para terceiros, pedindo
ajuda, e instantes após compareceram no local a mãe e um irmão do réu, e que o irmão
deste foi quem abriu o portão, gritando para que ela corresse para fora da casa, e somente
assim pode sair. Tais circunstâncias estão registradas no depoimento da vítima em Juízo,
em que ela se disse perplexa pela situação, sem precedentes na relação com o acusado, e
que até hoje não entende porque ele agiu dessa forma. Tais relatos são suficientes para a
caracterização do delito, tendo-se que a vítima permaneceu impedida de sair da casa por
tempo relevante, sendo desnecessário mensurar a razão dos minutos ou horas decorridos,
pois pela narrativa se tem que o tempo transcorrido foi juridicamente relevante, e bastante
para caracterização do crime, não se tratando de privação rápida e instantânea.”
Por outro lado, a Defesa não produziu uma prova sequer a
abalar essa imputação contra o apelante.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação do apelante,
não havendo que se falar em legítima defesa acerca da ocorrência das agressões descritas
na inicial acusatória.
Todavia, as penas a ele impostas merecem reparo.
Em relação ao crime de lesão corporal, na primeira fase do
cálculo, a pena-base do apelante foi acertadamente fixada acima do mínimo legal no
patamar de 1/6 (um terço), notadamente em razão da conduta social reprovável e
motivação do crime. Com isso, coerente a fundamentação do Juiz de primeiro grau:
“Fixo as penas bases com aumento de 1/6 (um sexto)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001569-61.2018.8.26.0210 -Voto no 00291
8
reputando presentes a circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do CP, qual
seja, a conduta social reprovável do acusado ou, numa outra conotação, a motivação do
crime; pois o réu agiu por ciúmes da vítima, revelando extremo sentimento de posse, e
machismo, pois relatado pela vítima que tudo começou pelo fato de ela estar ao telefone
com uma amiga e ele querendo o aparelho celular para verificar o conteúdo do que
conversavam. Ainda, pondera-se que a situação em que envolvida a vítima, de violência e
privação de liberdade, somente cessou pela intervenção de terceiros (os próprios familiares
do réu), que chegaram em seu socorro; de modo que por todas essas circunstâncias, para
exemplar punição do acusado.”
Num ponto, porém, a r. sentença merece reparo. A
circunstância de ter sido o delito praticado no âmbito doméstico constitui a elementar da
infração penal do delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, qualificando-a, de
modo que não há de ser aplicada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do
mesmo Instituto Penal, sob risco de constituir dupla punição pelo mesmo fato e,
consequentemente, configurar a violação ao princípio “non bis in idem”.
Assim, afasto a qualificadora do artigo 61, inciso II, alínea
“f”, do Código Penal, torno a pena aplicada ao crime de lesão corporal para o montante de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
À míngua de circunstâncias modificadoras, foram tornadas
definitivas.
Já com relação ao crime de cárcere privado, na primeira fase
do cálculo, a penas-base do apelante foi acertadamente fixada acima do mínimo legal no
patamar de 1/6 (um terço), notadamente em razão da conduta social reprovável e
motivação do crime, conforme acima mencionado.
Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante
prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal. Na derradeira etapa, ausentes causas de
aumento ou diminuição de pena.
Por fim, foi eleito o regime aberto, sendo incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44,
inciso I, do estatuto repressivo, pois o crime foi praticado com violência à pessoa,
incidindo, ademais, a súmula 588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal
contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001569-61.2018.8.26.0210 -Voto no 00291
9
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Não vejo óbice, contudo, para que ao réu, primário e sem
antecedentes, a quem já foram negados benefícios do art. 44 do Código Penal, seja
aplicado o sursis bienal com o dever de prestar serviços à comunidade no primeiro ano do
prazo na forma do art. 77 do Código Penal (ex vi do art. 78, parágrafo 1o do Código Penal).
Desta forma, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
interposto, apenas para afastar a condenação do acusado quanto à contravenção de vias de
fato (ficando por ela absolvido com base no art. 386, III, do CPP); afastar, quanto ao crime
de lesão corporal, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
reduzindo a pena correspondente ao montante de 03 (três) meses e 15 (quinze) de detenção,
mantida, no mais, a condenação pelo crime de cárcere privado, à pena de 1 (um) ano , 4
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Também se DANDO PARCIAL
PROVIMENTO para corrigir o dispositivo para que as penas, somadas, não sejam tomadas
como ambas de reclusão (como constou), ou seja, para que conste que a condenação perfaz
1 ano, 7 meses e 25 dias, sendo 1 ano e 4 meses e 10 dias de reclusão e 3 meses e 15 dias
de detenção (já que segundo o art. 69 do CP a de reclusão deve ser executada
primeiramente), com aplicação, contudo, em substituição ao cumprimento de ambas, do
sursis na forma dos art. 77 e 78, parágrafo 1o, do Código Penal (prestação de serviços à
comunidade na primeira metade da soma).
Descumprido o sursis, as penas deverão ser cumpridas, como
já dito, na forma do art. 69 do CP: a de reclusão em primeiro lugar.
XISTO RANGEL
Relator